Tribunal: TJES
Processo: 5008883-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008883-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: CLAUDIO RUBENS LOPES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. TERMO FINAL DOS DESCONTOS A SEREM RESTITUÍDOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante aos cálculos que vieram a ser homologados em sede de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside em: (i) verificar a nulidade da intimação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, em razão de suposta inobservância ao art. 183, § 1º, do CPC; e (ii) aferir a correção do termo final dos descontos que compõem a prestação exigida na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O Juízo de origem reconheceu o vício na intimação da Agravante e procedeu à análise da sua impugnação, de modo que resta prejudicada a arguição de nulidade deduzida neste recurso.

4. A questão atinente à quitação de parte do débito exequendo encontra-se preclusa, visto que, conquanto previamente decidida, não foi objeto de oportuna insurgência recursal.

5. Todavia, restou demonstrado que o Juízo
a quo
não fixou expressamente o termo final dos descontos a serem restituídos ao Agravado, o que justifica a reforma parcial de sua decisão.

6. Os documentos anexados indicam que o desligamento do Agravado da CBME-ES ocorreu em 29.10.2015, sendo essa a data limite para a repetição dos valores indevidamente descontados em seu contracheque.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em sede de cumprimento de sentença havido nos autos do processo n.º 0000477-83.2012.8.08.0008, deflagrado por CLAUDIO RUBENS LOPES, aqui Agravado, rejeitou a impugnação oposta pela Agravante ao cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (id 8942787).

Em suas razões (id 8942672), a Agravante aduz, em abreviada síntese,
(i)
a nulidade de sua intimação para ciência dos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo da causa, em razão da inobservância da regra disposta no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil; e
(ii)
a incorreção dos aludidos cálculos, segundo os quais
“
os descontos estavam sendo realizados até 08/2018
, o que, levado adiante, implicaria, por conseguinte, evidente
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
do agravado, porquanto já cessados os descontos – e seus respectivos efeitos patrimoniais – desde 29/10/2015”
(p. 07).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“
a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença em curso no Juízo
a quo
, até ulterior deliberação desse douto Colegiado
”
(id 8942672, p. 08).

Protesta, por derradeiro, pelo provimento de sua irresignação,
“reformando a respeitável decisão agravada para que, assim o fazendo, seja
reconhecida a nulidade da intimação ocorrida no DJe
,
no dia 21/02/2022
, vez que esta não é a forma que está Autarquia deve ser intimada, e sim por CARGA PROGRAMADA, e, consequentemente, para que
seja analisada a impugnação aos cálculos da contadoria
, alterando, assim, o termo final dos descontos para outubro de 2015, confirmando-se a tutela recursal de urgência ao seu tempo deferida”
(id 8942672, p. 08).

Por decisão lançada no id 10370421, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões no id 10913742, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008883-12.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES
AGRAVADO: CLAUDIO RUBENS LOPES
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO – CBME-ES contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em sede de cumprimento de sentença havido nos autos do processo n.º 0000477-83.2012.8.08.0008, deflagrado por CLAUDIO RUBENS LOPES, aqui Agravado, rejeitou a impugnação oposta pela Agravante ao cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (id 8942787).

Em suas razões (id 8942672), a Agravante aduz, em abreviada síntese,
(i)
a nulidade de sua intimação para ciência dos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo da causa, em razão da inobservância da regra disposta no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil; e
(ii)
a incorreção dos aludidos cálculos, segundo os quais
“
os descontos estavam sendo realizados até 08/2018
, o que, levado adiante, implicaria, por conseguinte, evidente
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
do agravado, porquanto já cessados os descontos – e seus respectivos efeitos patrimoniais – desde 29/10/2015”
(p. 07).

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna a Agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“
a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença em curso no Juízo
a quo
, até ulterior deliberação desse douto Colegiado
”
(id 8942672, p. 08).

Protesta, por derradeiro, pelo provimento de sua irresignação,
“reformando a respeitável decisão agravada para que, assim o fazendo, seja
reconhecida a nulidade da intimação ocorrida no DJe
,
no dia 21/02/2022
, vez que esta não é a forma que está Autarquia deve ser intimada, e sim por CARGA PROGRAMADA, e, consequentemente, para que
seja analisada a impugnação aos cálculos da contadoria
, alterando, assim, o termo final dos descontos para outubro de 2015, confirmando-se a tutela recursal de urgência ao seu tempo deferida”
(id 8942672, p. 08).

Por decisão lançada no id 10370421, o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso foi deferido.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões no id 10913742, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da decisão vergastada.

Pois bem.

Em decisão pela qual foram antecipados os efeitos da tutela recursal (id 10370421), consignou-se que o douto Juízo
a quo
reconheceu o vício de intimação suscitado nas razões deste recurso, procedendo à análise da resistência oposta pela Agravante, motivo pelo qual não há interesse processual capaz de amparar a arguição de nulidade deduzida nesta instância revisora.

Firmada tal premissa, colhem-se do provimento fustigado as seguintes considerações acerca da impugnação aos cálculos homologados pelo douto Juízo da causa:

“Sobre a alegação de que
parte das verbas já foram pagas
, e que o cálculo da Contadoria não considerou o referido pagamento
e o mês de outubro do ano de 2015
, tenho que mais uma vez, a alegação usada pela executada está preclusa. Primeiramente, por não ter sido discutido tal pagamento em momento de instrução processual, sendo inclusive, disponibilizado prazo para as partes trazerem todas as provas que pretendiam produzir, mas não fora discutido, por opção da executada.

Segundo que,
suscitado pela executada tal matéria na presente fase de cumprimento de sentença
, mesmo já preclusa,
fora decidido
,
por meio do comando de 17.10.2022
.”

[id 8942787, p. 03]

Com efeito, mesmo as matérias de ordem pública, dentre estas, o excesso de execução suscitado pela Agravante, sujeitam-se à preclusão caso não sejam objeto de oportuna impugnação (STJ, AgInt no AREsp n.º 2.209.959/MS, Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024).

No que diz respeito, especificamente, à alegada quitação de parte das verbas executadas, infere-se dos autos que o tema já foi, de fato, objeto de prévia apreciação no bojo do cumprimento de sentença havido na origem,
in verbis:

“Sobre a suposta quitação do valor referente ao pecúlio-resgate, observo que tal tese não merece prosperar, conforme exposto adiante. O executado afirma que o valor de resgate havia sido pago desde meados de 2003, anos antes do início da presente ação, contudo, o requerido não apresentara tal argumento em sede de contestação. Na verdade, o executado esperou a fase de cumprimento da sentença para afirmar o suposto pagamento relativo ao pecúlio-resgate.

Além dos documentos juntados não possuírem a mínima robustez probatória como forma de comprovar o pagamento ao exequente, consubstanciado pela ausência de demonstração de eventual transferência de valores ou assinatura do exequente; noto que a matéria já foi analisada e reanalisada múltiplas vezes, inclusive, pelas instâncias superiores.

O acórdão que manteve o teor da sentença de primeiro piso já foi alcançado pelo trânsito em julgado, sendo que o julgamento do juízo
a quo
reconheceu o pedido inicial de pagamento do pecúlio-resgate ao requerente.

Por óbvio, a alegação de quitação do pecúlio-resgate já se encontra preclusa desde o julgamento da lide, oportunidade em que se observa a formação válida de um título executivo, a qual materializa o direito do exequente de executar o débito.

Com base nesses fundamentos, rechaço as alegações das partes conforme demonstrado, para dar seguimento à fase de cumprimento de sentença.” [id 8942680]

Conquanto já tenha decidido este Egrégio Sodalício, em caso similar ao que ora se aprecia, ser
“plenamente viável a comprovação da quitação da obrigação em sede de cumprimento de sentença”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012565-43.2022.8.08.0000, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 06.02.2024), o fato de não haver sido interposto recurso contra o referido pronunciamento implica preclusão da discussão a respeito da quitação parcial do débito exequendo, como bem salientou o douto Juízo de primeiro grau, não havendo a matéria sido sequer tangenciada na insurgência que ora se aprecia.

Não obstante, à míngua de expressa definição, no mencionado ato judicial, do termo final da obrigação de restituição de valores indevidamente descontados, tampouco delineado na decisão homologatória assinada em 17.10.2022 (id 8942683), não há como estender o anunciado fenômeno preclusivo à discussão afeta à data de desligamento do Agravado.

É cediço que,
“com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.724.132/SC, Relator: Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19.04.2021, DJe 24.05.2021).

In casu
, a sentença submetida ao cumprimento havido na origem previu a restituição ao Agravado das
“parcelas pagas por este durante seu período de filiação compulsória, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, previsto no Decreto-Lei 20.910/32, cujo marco inicial para a contagem retroativa é a data da citação”
(id 8942675, p. 45), sem fazer menção, naturalmente, aos valores efetivamente descontados e à data do desligamento do militar, que só veio a ser imposto à Agravante naquela ocasião.

Em petição que deflagrou a fase de cumprimento, então provisório, da sentença, o Agravado assevera que
“a ré descontou
do autor em folha de pagamento no interregno de 95 meses (período de 13/03/07 a 05/02/15), que, considerando o desconto mensal de R$ 37,80 (fl. 25), apura-se o valor de
R$ 3.591,00
, cuja restituição será devida até a efetiva cessação dos descontos por parte da ré, na forma do CPC, art. 290 (trato sucessivo)
”
(fls. 387, id 23190521 do processo referência).

Todavia, ao promover a
“atualização do crédito exequendo”
, o Agravado apresentou parâmetros distintos para a realização do cálculo, aduzindo que
“a ré descontou e vem descontando do autor em folha de pagamento, no interregno de 78 meses, e, considerando o desconto mensal de R$ 32,96 (conforme contracheque de fl.), apura-se o valor de
R$ 2.570,88
. E, em razão do trato sucessivo (CPC, art. 323), enquanto não cessar os descontos, a ré deverá ser compelida a restituir ao autor os valores que forem sendo descontados ao longo dos meses, quais sejam, os posteriores a agosto/2018”
(id 8942677, p. 03).

Em nenhuma das aludidas ocasiões o Agravado apresentou os documentos necessários à liquidação da obrigação imposta à Agravante, assim entendidos os contracheques em que se fizeram constar os descontos reputados indevidos.

A Agravante, por sua vez, instruiu a sua exceção de pré-executividade com minucioso “Histórico das Parcelas”, a sugerir o desligamento do Agravado em outubro de 2015 (id 8942679, pp. 55/57), corroborado por documento de id 8942788.

A despeito da indefinição dessa questão relevante ao deslinde da fase de cumprimento de sentença, o douto Juízo
a quo
, sem declinar fundamentação idônea, rejeitou os cálculos apresentados por ambas as partes, homologando aqueles produzidos pela Contadoria Judicial (id 8942683) e, em seguida, indeferiu a impugnação oposta pela Agravante sob o argumento genérico da preclusão, que, como visto, não alcança o objeto da vertente insurgência, restrito, reitere-se, à definição do termo final da repetição do indébito.

Evidenciada, portanto, a necessidade de reforma pontual da decisão objurgada, quer me parecer, por todo o exposto, que assiste razão à Agravante quando aduz que os descontos indevidos cessaram a partir da exclusão do Agravado do seu quadro de contribuintes, ocorrida em 29.10.2015.

Posto isso, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para acolher, em parte, a impugnação oposta pela Agravante, fixando como termo final dos descontos a serem restituídos o mês de outubro de 2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)